Tribunal: TJBA
Processo: 8020099-29.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020099-29.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: AQUILINO BOULHOSA FERNANDEZ e outros

Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI

AGRAVADO: ROSA MARIA MENDES DA SILVA

Advogado(s): MARAIVAN GONCALVES ROCHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE DEVEDORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelos Executados contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença de uma Ação de Rescisão Contratual. A decisão agravada homologou os cálculos de liquidação apresentados pela Exequente, fixando o valor a ser restituído em R$ 156.537,23, e determinou o depósito da quantia no prazo de 15 dias, sem que os Executados fossem previamente intimados para se manifestar sobre referidas planilhas.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia central consiste em analisar se a homologação de cálculos de liquidação, apresentados pela parte credora, sem a intimação prévia da parte devedora para exercer o contraditório, acarreta a nulidade da decisão por:
a) cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal; b) violação à proibição de decisões surpresa, conforme previsto na legislação processual civil.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de intimação dos Agravantes para se manifestarem sobre as planilhas de cálculo apresentadas pela Agravada (Ids 540418557, 540418558 e 540426309) configurou um grave
error in procedendo
. Tais documentos introduziram nos autos o fundamento fático-numérico que subsidiou integralmente a decisão de liquidação, não se tratando de mera resposta a argumentos anteriores. A supressão da oportunidade de análise e impugnação dos valores, índices e metodologias aplicadas pela parte adversa resultou em evidente cerceamento do direito de defesa dos Executados, violando o princípio do contraditório.

4.

A decisão que acolhe, como fundamento determinante, prova documental contábil produzida unilateralmente por uma das partes, sobre a qual a parte contrária não teve oportunidade de debater, qualifica-se como uma clássica decisão surpresa. Tal prática é expressamente vedada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil, que visa assegurar a lealdade processual e a participação efetiva das partes na construção do provimento jurisdicional. Ao homologar os cálculos sem o prévio contraditório, o juízo de origem decidiu com base em elemento sobre o qual os Agravantes não puderam influir, tornando nulo o ato decisório.

I
V. Dispositivo e tes
e.
Recurso conhecido e provido
, para anular a decisão agravada e determinar que os Executados sejam intimados para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela Exequente.

Tese de julgamento:
"1. É nula a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologa cálculos de liquidação apresentados pela parte exequente sem a prévia intimação da parte executada para se manifestar, por manifesta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, LV). 2. Acolher como fundamento único da decisão de liquidação a planilha de cálculo produzida unilateralmente pela parte credora, sem oportunizar o debate prévio à parte devedora, configura decisão surpresa, prática processual vedada pelo art. 10 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 9º, 10 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80003296620198050074, Relator: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.